Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-52.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001663-52.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MONYKE IZABELY MACIEL OLIVEIRA - CPF: 084.652.791-01 (APELANTE), VICTOR HUGO SILVA PEREIRA - CPF: 062.531.531-61 (APELANTE), NEIDE DE CARVALHO SILVA - CPF: 030.700.451-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIE FRANKLIN DA CRUZ VERISSIMO - CPF: 012.221.481-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INCISO III AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – AB
SOLVIÇÃO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
–
POSSIBILIDADE – AUTORIA DUVIDOSA –

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO TRANSPORTE DE ENTORPECENTE AO ERGÁSTULO
–
ÔNUS DA ACUSAÇÃO – ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
“IN DUBIO PRO REO”
– ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SEGUNDA APELANTE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – MODULAÇÃO DA FRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
V. G.

HC
222836/SP E
HC
191671/MG) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja um decreto condenatório, exige-se certeza absoluta da demonstração dos fatos e autoria delituosa, fundada em dados objetivos indiscutíveis.

Portanto, havendo razoável dúvida diante das provas insuficientemente produzidas no caso, deve ser aplicado o brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
.

[...] Admitida a consideração da quantidade e a qualidade da droga apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 [...]
(ARE-RG 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/4/14 e HC 201678, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/8/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Hugo Silva Pereira
e
Monyke Izabely Maciel Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1001663-52.2023.811.0042, na qual foram condenados pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento das respectivas penas privativas de liberdade de
07
(sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de

755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa
e
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa
(sentença – Id. 192037827).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal em favor de
Victor
(Id. 192037832). Embora
Monyke
tenha manifestado o desejo de não recorrer da sentença (Id. 192037834, p. 32), a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em seu favor (Id. 192037837). Em suas razões, requer a reforma da sentença, com a absolvição de
Victor
, sustentando não haver provas suficientes nos autos para embasar o decreto condenatório. Pugna pela modificação da fração da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo (2/3), em favor de
Monyke
(Id. 192037840).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifesta-se pelo desprovimento do recurso, a fim de manter
“in totum”
a condenação proferida pelo juízo de piso (Id. 192037842).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de apelação, apenas para absolver o apelante
Victor Hugo Silva Pereira
, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, hígida os demais termos da sentença recorrida (Id. 193190691), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DÚVIDA EM RELAÇÃO À TRAFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO APELANTE VICTOR HUGO SILVA PEREIRA –
POSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIAS DE PROVAS SEGURAS PARA SUSTENTAR A VERSÃO DELINEADA NA DENÚNCIA, QUE O APELANTE(DETENTO) TIVESSE CONHECIMENTO DA CONDUTA DA COAPELANTE, ASSIM, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO 'IN DUBIO PRO REO'. APELO DA RÉ MONYKE IZABELY MACIEL -- PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA O DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 –
IMPOSSIBILIDADE
– PENA BEM DOSADA, DESMERECENDO RETOQUES.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, APENAS PARA ABSOLVER O APELANTE VICTOR HUGO SILVA PEREIRA.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025